Tribunal: TJDFT
Processo: 0731008-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTAME LICITATÓRIO. INABILITAÇÃO. AFASTADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. CAPACIDADE TÉCNICA. COMPROVADA.
1. As impetrantes apresentaram, a contento, a documentação necessária para serem habilitadas no certame licitatório.
2. Os documentos colacionados no remédio constitucional demonstram a capacidade técnica das impetrantes para a execução da obra licitada; pois, aquele que se habilitou para a construção de uma penitenciária de segurança máxima seguramente se encontra apto e em condições de realizar uma obra de menor porte.
3. Remessa de ofício desprovida.